Tribunal: STF
Processo: Pet 12682
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por José Norberto de Santana, por meio da qual propõe “ação declaratória em querela nulitatis”, com fundamento nos artigos 1.009 a 1.012, do Código de Processo Civil, e arts. 5º, XXXV; e 105, III, c, da Constituição da República, contra o acordão proferido pelo 27º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão de extinção da apelação por deserção. 



    O Requerente assevera a nulidade da decretação de deserção do recurso, sob o argumento de que haveria nos autos prova suficiente de sua hipossuficiência. 



    Em suas razões defende que a competência do STF para julgar a presente Petição, já que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu de pedido semelhante, por ausência de competência (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta-se a ocorrência de sucessivos error in procedendo, quanto à exigência de comprovação de hipossuficiência (eDOC 1, p. 21-28), suficientes para declaração de nulidade dos acórdãos indicados. 



    Discorre o Autor sobre prescrição da indenização por danos materiais que originou a execução, como fundamento complementar à decretação de nulidade almejada (eDOC 1, p. 28-34). 



    Busca-se indicar, ademais, diversas possibilidades doutrinárias de nulidade de decisões judiciais, reproduzindo diversos trechos doutrinários acerca de pressupostos processuais (eDOC 1, p. 39-42), sem indicar, porém, relação com a causa de pedir. 



    Por fim, conclui pela decretação de nulidade da decretação de deserção, haja vista prova suficiente nos autos acerca da hipossuficiência e aceitação pelo Superior Tribunal de Justiça, em processo diverso, do pedido de justiça gratuita; pela declaração de “vícios insanáveis quanto à entrega da prestação jurisdicional”; pela concessão de liminar para “suspender todas as ações em cursos, contra o autor” (sic); e pelo reconhecimento de conflito de competência com o STJ e de “inexistência de relação processual” (eDOC 1, p. 43-45).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial é ininteligível e os argumentos confusos, uma vez que o peticionante não traz fundamentos jurídicos aptos a demonstrar a pretensão formulada nos autos.



    Em situações como tais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, porque deduzidos, como no caso, mediante petição de conteúdo ininteligível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Pet 8.386, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.10.2019; e HC 173.636/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019.



    Ademais, não há previsão normativa de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta ação, pois não seria o Supremo Tribunal Federal o responsável por proferir o acórdão apontado como inexistente. 



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO À PETIÇÃO . ÓBICE INTRANSPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, CPC. (Pet 11019 ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024)



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. QUERELA NULLITATIS FUNDADA EM ERRO DE FATO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (Pet 7575 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente